Tribunal: TJES
Processo: 0008514-03.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008514-03.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS BARBOSA DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0008514-03.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS BARBOSA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. PROVAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCABÍVEL.– RECURSO IMPROVIDO. 1 - Existentes provas de autoria e materialidade do crime, não é possível o acolhimento do pedido de absolvição, sobretudo porque o conjunto probatório é contrário ao acusado, sendo inconteste a sua atuação no evento delituoso. 2 - Da narrativa contida nos autos é possível constatar que o acusado possuía ciência acerca da procedência ilícita do bem adquirido. Recurso improvido

25 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0008514-03.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS BARBOSA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
pugnou a defesa no seguinte sentido: absolvição pelo crime de receptação, ante a suposta insuficiência probatória da prática delitiva.

Segundo consta da inicial acusatória:

[...] LUCAS BARBOSA DA SILVA, brasileiro, natural de Itabuna/BA, nascido aos 01.10.1999, filho de Luciano Dias da Silva e Luciana Matos Barbosa, residente na Rua Boninal, no 442, casa amarela, bairro Cobilândia, Vila Velha/ES. Pelos fatos a seguir descritos. Narram as peças informativas anexas que, no dia 12 de maio de 2021, por volta das 16:00 horas, na Rua Dom João, no 718, na região conhecida como "Vila da Vitória", bairro Jardim Marilândia, neste município,
o denunciado Lucas Barbosa da Silva, consciente e voluntariamente, conduzia a motocicleta Suzuki/EM 125 Yes, placa HEP-0671, proveniente de crime de furto ocorrido no dia 08 do mesmo mês, conforme auto de apreensão de fls. 11 e boletim unificado no 44927747 (fls. 28/30).

Revelam os autos que Guardas Municipais se dirigiram a região denominada "Vila da Vitória", após receberem informações de que no local estavam sendo comercializadas substâncias entorpecentes. Chegando l, abordaram três indivíduos em atitude suspeita, dentre os quais o denunciado Lucas Barbosa da Silva. Realizado procedimento de revista pessoal no denunciado, foi encontrado em sua posse 01 (um) "papelote de haxixe" destinado ao seu consumo pessoal, consoante auto de contestação de natureza e quantidade de drogas de fls. 12. Além disso, a guarnição verificou que Lucas se encontrava com um capacete e próximo a motocicleta Suzuki/EM 125 Yes, sendo que, ao consultarem a placa do veiculo, constatararn a restrição que ele possuía.

Questionado a respeito disso, a denunciado se afirmou dono do veiculo e que a havia conduzido ate aquele local para adquirir drogas para a seu usa pessoal. Autoria, materialidade e dolo incontestes, diante da análise conjunta de todos as elementos de convicço carreados aos autos
.
[...]Grifos nossos

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi condenado
pela prática do crime previsto no artigo 180, “caput” do Código Penal, à pena de 01 (um) ano
06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de
15 (quinze) dias multa
.

De início, com relação à autoria e à materialidade, compulsando os autos, é possível observar que ambas restaram devidamente comprovadas, pelos motivos que passo a expor.

A materialidade se perfaz por meio do Auto de Apreensão acostado à fl. 13, do Boletim Unificado de fls. 17/20 e do Boletim Unificado do furto/roubo da motocicleta de fls. 30/32.

Relativamente à autoria delitiva, os depoimentos testemunhais colhidos tanto em fase de inquérito, quanto em meio ao contraditório judicial, são harmônicos em confirmar a conduta do Apelante.

Importante destacar o depoimento dos policiais, que efetuaram a abordagem e apreenderam o veículo:

[...]
QUE CONFIRMA INTEGRALMENTE 0 TEOR DO HISTORICO DO BU N°. 44958483 PARA DIZER "EM PATRULHAMENTO NO BAIRRO JARDIM MARILANDIA, A EQUIPE DE MOTOPATRULHA 01 E 14, RESPECTIVAMENTE GM CRIZANTO E GM SCHULTZ, APOS DENUNCIA DE TRAFICO DE DROGAS NO LOCAL CONHECIDO COMO VILA DA VITORIA ATRAS DA FEIRA DE AUTOMOVEIS, PROSSEGUIRAM ATE 0 LOCAL E NA RUA DOM JOAO ABORDARAM 3 INDIVIDUOS SEN DO FEITA A BUSCA PESSOAL NADA DE ILICITO FOI ENCONTRADO COM 2 INDIVIDUOS E FORAM LIBERADOS, POREM 0 SENHOR LUCAS BARBOSA DA SILVA POSSUA UM PAPELOTE COM SUBSTANCIA ANALOGA A HAXIXE, R$35,00 EM ESPECIE E PROXIMO AO INDIVIDUO UM CAPACETE,
QUE INFORMOU SER 0 DONO E QUE USOU A MOTOCICLETA PARA COMPRAR DROGA. AO AVERIGUAR A MOTOCICLETA DE PLACA HEP-0671, CONSTATOU-SE A Restrição DE FURTO E ROUBO DESDE 0 DIA 08/05/2021.
0 SENHOR LUCAS FOI ALGEMADO PARA EVITAR UMA POSSIVEL FOLGA E RESGUARDAR A INTEGRIDADE FISICA DOS AGENTES. FOI NECESSARIO O APOIO DA VIATURA 67 PARA A Condução DO INDIVIDUO ATE AO DPJ DE VILA VELHA E A OCORRENCIA ENTREGUE A AUTORIDADE DE PLANTAO. FOI ACIONADO O GUINCHO DE DE PREFIXO F002 PARA FAZER A Remoção DO VEICULO PARA 0 PATIO E CONFECCIONADO GUIA DE REM0çAO DE VEICULO N 0 10101."

[...] Depoimento em sede policial do

AGT/GMW - JHONATAN CRIZANTO DA SILVA, NUMERO FUNCIONAL: 9959394 LOTADO EM GUARDA MUNICIPAL DE VILA VELHA. Grifo nosso.

Tais circunstâncias, por si só, são suficientes a demonstrar que o acusado não adotou as medidas de cautela necessárias, eis que estava de posse de um bem, com restrição de roubo e disse aos policiais que este lhe pertencia.

Portando, demonstrou-se a autoria, na forma do
caput
do artigo 180 do Código Penal, conforme os depoimentos constantes nos autos, atestando que o bem foi encontrado na posse do apelante.

Insta salientar que, no crime de receptação, há divisão do ônus probatório, em que cabe à defesa comprovar a licitude da coisa, ou que a conduta foi culposa. Sendo assim, deveria o acusado presumir a ilicitude da providência da coisa receptada.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. ORIGEM LÍCITA DOS BENS. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2
. Ademais, no caso, caberia à defesa a comprovação da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, haja vista que o bem foi apreendido em poder do agravante, nos termos do art. 156 do CPP, não havendo que se falar em inversão do ônus da prova. Precedentes
. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1244089/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 29/06/2018)

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. RECEPTAÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPROPRIEDADE NA VIA DO WRIT. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MANDAMUS NÃO CONHECIDO. [...] 4.
A conclusão das instâncias ordinárias está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. Precedentes.
5. Habeas corpus não conhecido. (HC 433.679/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 12/03/2018)

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. 1. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. 2. CRIME DE RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. DIVISÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO NO PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 3. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] 2.
Verificando-se que a condenação se fundamentou em fatos e provas carreados aos autos, que revelaram que o paciente conhecia a procedência ilícita da bicicleta, argumentar que a defesa não se desincumbiu de demonstrar o contrário não revela inversão do ônus da prova, mas a correta divisão do ônus no processo penal.
3. Habeas corpus não conhecido. (HC 345.778/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 16/03/2016)

Frente ao exposto, diante de provas suficientes de autoria e materialidade, mantenho a condenação por receptação (artigo 180 “caput”) do apelante.

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

25 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.